Tribunal: STF
Processo: RE 389628
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL
   EX-COMBATENTE.
1.              Insistência no processamento de recurso
   extraordinário. Não-acolhimento, no caso, do princípio da
   fungibilidade recursal.
2.              Razões da decisão agravada incólumes,
   porquanto não atacadas.
3.      Agravo regimental não conhecido.